Tribunal: TJDFT
Processo: 0722903-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. CONTRATO DE EMPREITADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVA ORAL E PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESENÇA.
1. Configura cerceamento de defesa se o magistrado indefere a prova requerida pelo réu e depois profere sentença de procedência, por ausência de prova do fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.
2. Deu-se provimento ao recurso.